Tribunal: TJMT
Processo: 1019309-75.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019309-75.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (IMPETRANTE), 3ª Vara Criminal Comarca de Jaciara (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), TALITA MACEDONIA VIEIRA MATIAS - CPF: 054.990.671-12 (PACIENTE), ANDRESSA DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 105.585.111-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, PRIMARIEDADE E FILHOS MENORES DE 12 ANOS – PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR –
CONSTRIÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NATUREZA, DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – PREMISSA DO STJ – PACIENTE PRIMÁRIA E MÃE DE 3(TRÊS) MENORES [CINCO, TRÊS E DOIS ANOS DE IDADE] –

PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS – DIRETRIZ DO STF, STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA CONVERTER A PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR.

A natureza, diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos - 2.105kg (dois quilos e cento e cinco gramas) de maconha e 3.080kg (três quilos e oitenta gramas) de cocaína - justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC 134.471/SC; AgRg no RHC 142.118/PE)
.

Sopesadas as idades dos filhos da paciente e o endereço certo, impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227), ainda que tenha sido presa por suposta prática de tráfico de entorpecentes, pois, tal delito
, “por si só, não é empecilho para o deferimento da benesse, notadamente para garantir o desenvolvimento infantil integral, com o fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância (art. 14, § 1º)”
(STF,

HC 143.641/SP; STJ, AgRg no HC 582.246/RO).

“[...] restando comprovado que a paciente possui filho menor de 12 (doze) anos, sem que tenha cometido, em tese, delito envolvendo violência ou grave ameaça contra a pessoa, e inexistindo qualquer processo de suspensão ou destituição de sua guarda, [...] não se verifica, [...], quaisquer peculiaridades capazes de [...] obstar a concessão da prisão domiciliar, tal qual aventado pela Suprema Corte no julgamento do Habeas Corpus nº 143641/SP, a tornar imperiosa a concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318 -A, do CPP.”
(TJMT, HC NU 1013901-74.2019.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1019309-75.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
JACIARA

IMPETRANTE(S): DR. ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR

PACIENTE(S): TALITA MACEDONIA VIEIRA MATIAS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de TALITA MACEDONIA VIEIRA MATIAS contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara, nos autos de incidente processual (NU 1003698-52.2021.8.11.0010), que converteu a prisão em flagrante em preventiva e indeferiu a domiciliar pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33,
caput
, art. 35,
caput,
ambos da Lei nº 11.343/2006 - (ID 93743954).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, motivo pelo qual seria aplicável o princípio da homogeneidade; 3)

a paciente é primária e mãe de três filhos menores de 12 (doze) anos, que necessitam de seus cuidados.

Requer a concessão da ordem para que seja “revogada” a prisão preventiva ou substituída por domiciliar (ID 106942495), com documentos (ID 106942498).

O pedido liminar foi deferido parcialmente (ID 107384455).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas e associação ao tráfico. Revogação da prisão preventiva. Concessão da prisão domiciliar. Liminar parcialmente concedida. 1. Argumenta-se a ausência dos pressupostos da prisão preventiva. Elementos genéricos e abstratos acerca da gravidade abstrata do delito. NÃO ACOLHIMENTO. Paciente presa com considerável quantidade e variedade de entorpecentes (maconha e cocaína). Presentes os pressupostos do art. 312 e ss. do CPP. 2. Ofensa ao princípio da homogeneidade. IMPOSSIBILIDADE. Prisão de cunho processual. Segregação cautelar não se confunde com prisão decorrente de sentença penal condenatória, a qual guarda íntima relação com a solução do mérito da causa. 3. Por fim, objetiva-se a colocação da paciente em prisão domiciliar, com fundamento nos art. 318, V, e 318-A, ambos do CPP. Custodiada é mãe de três crianças menores de 12 (doze) anos de idade. ACOLHIMENTO. Paciente conta com predicados pessoais favoráveis e residência fixa, além de ser mãe de três crianças, uma com 05 anos de idade, outra com 02 anos e a terceira com apenas 09 meses de vida. Necessária a cumulação da constritiva domiciliar com a medida cautelar de monitoramento eletrônico. Parecer pela CONCESSÃO PARCIAL da ordem.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 112138976)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 107384455), foi convertida a prisão preventiva em domiciliar da paciente nos seguintes termos:

“A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente no transporte de 3.080kg (três quilos e oitenta gramas) de cocaína e 2.105kg (dois quilos e cento e cinco gramas) de maconha, em veículo coletivo “da empresa denominada-Central da Van”, que deslocava-se de Cuiabá/MT para Rondonópolis/MT, bem como na reiteração delitiva, diante do registro 2 (dois) termos circunstanciados por posse de drogas para consumo pessoal, um no ano de 2016 e outro em 2017 (Códigos 113782/124053/Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá).

Por seu turno, os registros criminais da paciente referem-se a dois termos circunstanciados, todos arquivados e/ou extintos a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, seja por ausência de condições da ação e/ou interesse agir, consoante se extrai do Sistema Primus, deste e. Tribunal, “sic”:

- “Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da autora do fato e DETERMINO o ARQUIVAMENTO do feito, o que faço nos termos do art. 395, II, do CPP, uma vez que esta foi devidamente advertida nos moldes do art. 28, I, da Lei nº 11.343/2006, bem como diante da ausência de condição para o exercício da ação penal.” (Código 113782/

Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá);

- “Diante do exposto, DETERMINO o ARQUIVAMENTO dos autos, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO, com relação ao delito previsto no artigo art. 28 da Lei 11.343/2006 nos termos do artigo 395, inciso II, do CPP.” (Código 124053/Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá).

Por efeito, a paciente é tecnicamente primária (Sistema Primus), de modo que não se caracteriza a reiteração delitiva como fundamento para custódia cautelar (TJMT, HC NU 1009737-66.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal 2.9.2019; TJMT, HC NU 0160579-17.2015.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 9.5.2015).

Não obstante, a natureza, diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos - 2.105kg (dois quilos e cento e cinco gramas) de maconha e 3.080kg (três quilos e oitenta gramas) de cocaína - justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC 134.471/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.12.2020; AgRg no RHC 142.118/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.3.2021).

Por sua vez, a paciente comprovou ser mãe das crianças Helena Gabriely Vieira Matias Lucas [nascida em 23.9.2016 – com 5 (cinco) anos – ID 106942498- fls.82], Selena Vitória Vieira Matias [nascida em 19.5.2019 – com 2 (dois) anos – ID 106942498- fls.83] e

Elisa Sofia Moraes Matias [nascida em 27.1.2021 – com 9 meses de idade – ID 106942498- fls.84] e declarou em seu interrogatório que 4 (quatro) filhos moram consigo (ID 68577430- fls.1).

Após o advento da Lei nº 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças e gestantes, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

Ademais, o c. STF, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, determinou a conversão da prisão preventiva por domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes.

No caso, sopesadas as idades dos filhos da paciente e o endereço certo [Rua 3 -Av. Gonçalo Antunes de Barros-, casa 15 - Residencial Pomeri -

quadra 2, do Bairro Novo Mato Grosso, em Cuiabá/MT – ID 106942498- fls.85 ], impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227), ainda que tenha sido presa por suposta prática de tráfico de entorpecentes, pois, tal delito, “por si só, não é empecilho para o deferimento da benesse, notadamente para garantir o desenvolvimento infantil integral, com o fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância (art. 14, § 1º)” (STJ, AgRg no HC 582.246/RO, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 2.6.2021).

Nessa linha, anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...] restando comprovado que a paciente possui filho menor de 12 (doze) anos, sem que tenha cometido, em tese, delito envolvendo violência ou grave ameaça contra a pessoa, e inexistindo qualquer processo de suspensão ou destituição de sua guarda, [...] não se verifica, ao menos não por meio da estreita via eleita, quaisquer peculiaridades capazes de demonstrar a natureza excepcionalíssima da hipótese a obstar a concessão da prisão domiciliar, tal qual aventado pela Suprema Corte no julgamento do Habeas Corpus nº 143641/SP, a tornar imperiosa a concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318 -A, do CPP.” (HC NU 1013901-74.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 14.10.2019)

Nesse quadro, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se pertinente (CP, art. 318-A).”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para converter a prisão preventiva da paciente em domiciliar, a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia [Rua 3 -Av. Gonçalo Antunes de Barros-, casa 15 - Residencial Pomeri -

quadra 2, do Bairro Novo Mato Grosso, em Cuiabá/MT] sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, V).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021